Tribunal: CARF
Processo: 13688.001169/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.001169/2007-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.235 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RICARDO MARTINS DE SOUZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para
comprovação ou justificação das despesas médicas declaradas.
Hipótese em que, mesmo na ausência da comprovação do desembolso das
despesas, foram juntados aos autos provas acerca da efetiva prestação dos
serviços descritos nos recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, que lhe deu provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Maurício Nogueira Righetti.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.001169/2007-21
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.235 - CSRF/2a Turma
Processo no 13688.001169/2007-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reestabelecer a dedução
das despesas médicas. No entendimento do Colegiado os recibos médicos apresentados pela
Contribuinte para fins de dedução de despesas médicas não fazem prova absoluta, podendo ser
solicitados elementos adicionais para a comprovação do serviço a depender do caso concreto.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
Ementa: PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Não se instaura o litígio em relação a
matéria que não seja expressamente impugnada, tornando-se definitiva, na esfera
administrativa, a exigência a ela correspondente.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
DESPESA MÉDICA. GASTOS COM ALIMENTANDO. O pagamento de despesa
médica com alimentando somente é dedutível se a obrigação de arcar com tais despesas
estiver definida em sentença judicial.
Com base no acórdão paradigma no 102-49032, defende a Fazenda Nacional que
para comprovar a efetividade da despesa não basta simplesmente apresentar os documentos que
lastreiam a dedução, mas sim comprovar a efetividade do gasto, apresentando provas da saída
dos recursos e da destinação coincidente com o fim utilizado, sempre que solicitado pela
autoridade fiscal.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso, fazendo citar jurisprudência dos tribunais sobre o tema.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme mencionado no relatório a controvérsia recursal limita-se ao debate
acerca da imprescindibilidade de demonstração do pagamento/desembolso das despesas médicas
pelo contribuinte para fins de dedução dos valores da base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Física. No entendimento do acórdão recorrido, casos anormais justificariam, além dos
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.235 - CSRF/2a Turma
Processo no 13688.001169/2007-21

recibos, a apresentação e provas suplementares as quais, pela conclusão, não se limitariam à
comprovação do efetivo pagamento da despesa.
Compartilho do entendimento da Turma a quo.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimentos recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazer elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, segundo juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.235 - CSRF/2a Turma
Processo no 13688.001169/2007-21

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, sendo possível sim a solicitação de outros elementos de prova sempre que a
fiscalização assim entender.
Neste sentido, o que se deve analisar é se há nos autos elemento adicional capaz
de ratificar os recibos apresentados pelo Contribuinte, ponto já bem analisado pelo acórdão
recorrido, sendo relevante transcrever a análise feita pelo Conselheiro Relator:
Em relação às demais glosas, eu tenho reiteradamente me posicionado no sentido de
que, como regra geral, os recibos apresentados pelos profissionais da saúde são
documentos hábeis a comprovar a efetividade das despesas médicas. Porém, em
situações especiais em que a situação foge aos padrões normais, como valores elevados
de despesas proporcionalmente aos rendimentos declarados, pagamentos em valores
elevados a determinados profissionais, etc., justifica-se a cautela do Fisco em pedir
elementos adicionais de prova, como a comprovação da efetividade do pagamento ou
dos tratamentos médicos. Cumpre verificar, neste caso, portanto, se as circunstâncias do
caso justificavam essa exigência.
O Contribuinte pleiteou a dedução de despesas médicas de pouco mais de 39.000,00,
dos quais foi glosado, R$ 31.309,00, para rendimentos tributáveis declarados de pouco
mais de R$ 130.000,00. Observa-se também que os pagamentos foram feitos a muitos
profissionais, conforme relatado no auto de infração e, de acordo com os recibos
apresentados pelo Contribuinte, os pagamentos foram feitos em muitas parcelas, ao
longo do ano. Por outro lado, além dos recibos, o Recorrente apresentou declarações dos
profissionais que confirmam a prestação dos serviços.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.235 - CSRF/2a Turma
Processo no 13688.001169/2007-21

Nessas condições, penso que os documentos apresentados são suficientes para
comprovar as despesas. Assim, dos 31.309,00 de despesas glosadas, afastados os R$
10.637,00 não impugnados, deve ser restabelecida a dedução de R$ 20.672,00.
Lembramos que o Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais é
recurso de cognição restrita, tendo como objetivo a uniformização de eventual dissídio
jurisprudencial, verificado entre os diversos colegiados do CARF. Neste cenário, e considerando
a valoração das provas já realizada pela Turma Ordinária, deve-se afastar o entendimento da
Fazenda Nacional no sentido de as deduções de despesas médicas somente serem permitidas no
caso da efetiva comprovação do pagamento.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital